Tribunal: TJDFT
Processo: 0727641-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO COMPROVADA. CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA PARA SUA VALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO REJEITADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A cédula de crédito bancária é classificada como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII do Código de Processo Civil – CPC – e estão presentes em seu termo os dados da devedora, do empréstimo, os percentuais de taxas e a forma de pagamento. O título, portanto, é certo, líquido e exigível e contém, inclusive, a assinatura da própria devedora.
2. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil – CC – não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes.
3. A execução foi proposta no domicílio da devedora informado quando da celebração do contrato de mútuo (Brasília/DF). Desnecessária qualquer análise, portanto, sobre a validade ou não de eventual cláusula de eleição de foro. Em razão da boa-fé objetiva, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o final do negócio jurídico. A alteração de endereço, por parte da executada e sem informar à credora, não é capaz de alterar a competência do juízo.
4. Não identificado o excesso de execução, a decisão que rejeitou a impugnação da devedora deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.